Tribunal: TJES
Processo: 0004022-06.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004022-06.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR SOUZA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal se justifica pela quantidade e natureza da droga apreendida (144 pinos de cocaína), que possui alto e rápido poder viciante, circunstâncias que autorizam a exasperação da pena nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

2. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0004022-06.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOÃO VITOR SOUZA ALVES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: RENAN OLIOSI CEREZA - ES27662-A
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por

JOÃO VITOR SOUZA ALVES
,
em face da sentença de fls. 34/35, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, convertendo em duas restritivas de direitos e, ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Nas razões de id. 11132837 o apelante requer, tão somente, a fixação da pena base no mínimo legal.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa, em síntese, que no dia 23 de dezembro de 2022, no bairro Zumbi, no município de Cachoeiro de Itapemirim, durante patrulhamento, em uma área conhecida pelo tráfico de drogas, os policiais avistaram dois suspeitos que fugiram ao notar a presença da polícia.

Consta que um deles conseguiu escapar, mas o apelante foi capturado após entrar em um terreno baldio e tentar subir um barranco.

Realizada a abordagem foram encontrados com o réu 144 (cento e quarenta e quatro) pinos de “cocaína”.

Feitas essas considerações, destaco que o apelante não se insurge quanto a materialidade e a autoria delitivas, de modo que, por restarem sobejamente demonstradas nos autos, passo à análise da tese defensiva.

Com relação ao pedido de redução da pena base ao mínimo legal
, verifico que o Magistrado de primeiro grau, ao fixar a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, considerou em desfavor do réu a circunstância judicial da culpabilidade, fundamentando-a na quantidade e natureza da droga, que deve ser mantida, uma vez que a “cocaína” possui

alto e rápido poder viciante, devendo tal circunstância preponderar sobre as demais, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas.

Não obstante a reprimenda básica aplicada e a sua manutenção, verifico que o Magistrado, na segunda etapa, reconduziu a sanção ao mínimo legal, em razão da presença da atenuante da confissão espontânea.

Nesse ponto, ressalto que, diante da vedação da Súmula 231, do c. STJ, não se mostra possível, nesta fase, fixar a pena abaixo do mínimo previsto em lei, razão pela qual, mesmo se tivesse sido reduzida a pena base, na segunda etapa não seria possível reduzir a sanção.

Na terceira fase da dosimetria, o MM. Juiz reconheceu o tráfico de drogas privilegiado e reduziu a pena em 2/3 (dois terços), tornando a pena definitiva, por ausência de causas de aumento.

Assim, por não haver reparo a ser feito, mantenho a pena fixada em primeiro grau, assim como o regime inicial aberto e a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.